Tribunal: TJMT
Processo: 1011714-43.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011714-43.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), GILBERTO ROMANO DE PAULA - CPF: 329.341.739-68 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), MARIO RODRIGUES DE NITTO - CPF: 037.673.206-73 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), GABRIELA AMARAL HONORATO DE NITTO - CPF: 024.774.041-13 (RECORRIDO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), GILBERTO ROMANO DE PAULA - CPF: 329.341.739-68 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), MARIO RODRIGUES DE NITTO - CPF: 037.673.206-73 (RECORRIDO), GABRIELA AMARAL HONORATO DE NITTO - CPF: 024.774.041-13 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DOS RECLAMANTES E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1011714-43.2022.8.11.0015

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE

Recorrente(s):
MARIO RODRIGUES DE NITTO

GABRIELA AMARAL HONORATO DE NITTO

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido(s):
MARIO RODRIGUES DE NITTO

GABRIELA AMARAL HONORATO DE NITTO

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 06/03/2023

E M E N TA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – VIOLAÇÃO DE BAGAGEM – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO – RECURSO DOS RECLAMANTES CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A violação de bagagem configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré.

Todavia, quanto aos danos materiais, não se mostra verossímil a versão dos consumidores, na medida em que arrolam diversos itens como subtraídos, sendo que o lastro probatório acusa que a bagagem estava cheia, com diferença mínima de um quilo.

Quanto ao dano moral, este é puro, pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”. Portanto, escorreita a sentença que reconhece o dano moral.

Merece, no entanto, retificação a sentença, e acolhimento parcial do recurso da parte Reclamada, para reduzir o valor da condenação por danos morais, pois fixado em detrimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso dos Reclamantes conhecido e improvido.

Recurso da parte Reclamada conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos veiculados na inicial, para julgar com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95, para:

CONDENAR
a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a cada reclamante, a título de indenização por danos morais, devidamente acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 240, CPC c/c art. 405, CC);

Os Reclamantes se insurgem contra a sentença, pugnando pela condenação da Reclamada a título de danos materiais.

A parte Reclamada, por sua vez, se insurge contra a sentença, pugnando pela sua reforma a fim de julgar a demanda improcedente ou, subsidiariamente que seja a condenação reduzida.

Contrarrazões apresentas pelos autores, refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

O caso versa sobre falha na prestação dos serviços de transporte aéreo de pessoas, em que os autores alegam que, quando desembarcaram do voo operado pela companhia aérea demandada, se depararam com sua bagagem despachada violada, de onde houve a subtração de diversos produtos de seu interior.

Pois bem. Em que pese se trate de relação de consumo, onde se aplica ao caso a inversão do ônus da prova, da análise dos autos tenho que, em relação aos danos materiais, muito embora exista a juntada de algumas notas fiscais, a versão dos consumidores não se mostra sequer verossímil, sendo a improcedência medida a ser mantida no presente caso. Explico:

Os autores defendem que em decorrência do fatídico foram subtraídos diversos produtos da bagagem então despachada pela companhia aérea, a saber:

Necessaire Capodarte Monograma preta, avaliada em R$ 159,99;

Lenços demaquilantes gently off wipes + micelar water marca MAC, avaliados em R$ 160,00;

Batom Powder Kiss marca MAC, avaliado em R$ 119,00;

Máscara de cílios Haute & Naughty da marca MAC, avaliada em R$ 149,00;

Paleta de sombras X9 / Burgundy Times Nine da marca MAC, avaliada em R$ 199,00;

Pincel sintético para pó/blush da marca MAC, avaliado em R$ 203,00;

Pincel para olhos da marca MAC, avaliado em R$ 159,00;

Pincel para olhos duo fiber da marca MAC, avaliado em R$ 189,00;

Pincel sintético pequeno angulado para olhos da marca MAC, avaliado em R$ 109,00;

Pincel para olhos da marca MAC, avaliado em R$ 159,00;

Pincel arredondado inclinado para base da marca MAC, avaliado em R$ 229,00;

Pincel sintético para cílios da marca MAC, avaliado em R$ 129,00;

Tiara no valor de R$ 190,00 outrora adquirida de Cleidiene Machado de Al-meida, conforme comprovante bancário anexo;

Perfume Miss Dior com roller pearl, adquirido pelo valor de R$ 122,00;

Wella Professionals Oil Reflections Luminous Smoothening Oil 100 ml, adqui-rido pelo valor de R$ 158,90;

Perfume Giorgio Armani Si Passione 100 ml, adquirido pelo valor de R$ 469,90;

Perfume Hypnotic Poison 100 ml, adquirido pelo valor de R$ 649,00;

Sérum Capture Youth Plump, adquirido pelo valor de R$ 529,00;

Dior Addict Lip Maximizer Pink, adquirido pelo valor de R$ 189,00;

Óculos de sol DOLCE & GABBANA comprado da K-OTIK EIRELI, no valor de R$ 700,00;

Dois óculos de sol FENDI comprados da K-OTIK EIRELI, no valor de R$ 1.599,00

Mala que foi avariada, pela qual fora pago o valor de R$ 410,00 (conforme extrato bancário e mensagem de texto informando compra)

Saia verde e rosa adquirida na loja Patricia Bonaldi, no valor de R$ 359,10;

Blush em pó Powder da marca MAC, no valor de R$ 99,00;

Pó facial Mineralize Skinfinish da marca MAC, no valor de R$ 139,00;

Cintos da marca Victor Hugo no valor de R$ 103,00 e R$ 110,00;

Óculos da marca Chloe adquirido na loja Vision Express pelo valor de R$ 975,00

Roupas adquiridas na loja Animale no valor de R$ 627,00

Terno “costume liso pv”, adquirido para ser usado pelo requerente em seu casamento pelo valor de R$ 1.301,09

Colete em alfaiataria “super 120”, adquirido para ser usado pelo requerente em seu casamento pelo valor de R$ 385,83.

Ao todo, dos 30 (trinta) produtos listados, os autores defendem que sofreram prejuízo no considerável montante de R$ 11.079,81 (onze mil e setenta e nove reais e oitenta e um centavos).

Ocorre que, no vídeo incluso à exordial é possível observar que a bagagem de referência se encontra cheia, o que faz por concluir que não se mostra crível que além daqueles itens outros trinta ainda estariam em seu interior.

Saliento, quando da realização do vídeo a consumidora não relatou qualquer subtração de produtos, mas apenas que sua bagagem estava aberta, friso, conduta esta não compatível com aquele que estivesse despachando mercadoria de valores significativos.

O próprio RIB contradiz a versão dos consumidores, de modo que aponta uma diferença mínima de 1 quilo na bagagem.

Desta feita, tenho que, de fato, houve a subtração de produtos, porém, dada a inverossimilhança na versão dos consumidores, tal não pode ser mensurado, fundamento este que faz por se manter a improcedência da condenação a título de danos materiais.

Quanto ao dano moral, entendo que este se configura
in re ipsa
, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Merece, no entanto, retificação a sentença acerca do
quantum
indenizatório então fixado, pretensão recursal subsidiária da parte Reclamada.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Atento às ponderações acima, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada demandante se mostra excessivo para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo magistrado
a quo
deve ser reduzido.

Em observância às peculiaridades do caso, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada demandante seja suficiente para garantir a reparação dos danos causados, bem como garantir o viés pedagógico da demanda.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamada, para reformar parte da sentença e reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada demandante e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso dos Reclamantes.

Na forma do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995, os demais fundamentos da sentença permanecem inalterados.

Condeno os Reclamantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da pretensão recursal, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023